Tribunal: CARF
Processo: 18470.736053/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.736053/2019-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.122 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
WESLEY STUMPF BELLEGARDE MARIZ DE MARACAJA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2017
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. JUROS DE MORA RELACIONADOS
AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES
DA RECLAMATÓRIA. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial, isto é, devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema
808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente
(rendimentos recebidos acumuladamente), em virtude de condenação judicial
da fonte pagadora, deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a
cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no
RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro
(regime de caixa). Exercida a opção de tributação exclusiva na fonte essa deve
ser observada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para cancelar do lançamento a parcela que se refira aos juros de
mora legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.736053/2019-18
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.736053/2019-18

de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 131/138), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 117/123), proferida em sessão de 11/03/2021, consubstanciada no
Acórdão n.o 102-001.275, da 4.a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
02 (DRJ/02), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AJUSTE ANUAL.
Os valores dos rendimentos recebidos no ano-calendário, que não se revestirem da
isenção pleiteada pelo contribuinte na declaração de ajuste anual, são considerados
omitidos no lançamento de ofício.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA NA FONTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, após a edição da Lei no 12.350, de
20/12/2010 (DOU de 21/12/2010), são tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, e em separado dos demais rendimentos recebidos no mês,
devendo ser informados em campo próprio da Declaração de Ajuste Anual, ou mediante
opção irretratável do contribuinte poderá integrar a base de cálculo do imposto de renda
na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário do recebimento. Na ausência de
opção pelo contribuinte, aplica-se a regra geral de tributação exclusiva na fonte.
Na situação em exame, o contribuinte não atendeu aos requisitos previstos na legislação
para exercer a opção de tributar valor a título de RRA como se fora de tributação
exclusiva na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O presente processo, trata de autuação contra a contribuinte acima qualificado,
conforme Notificação de Lançamento de fls. 94/105, para cobrança do Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício de 2018, ano-calendário de 2017, no valor de R$
103.994,92 (cento e três mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois
centavos), valor a ser acrescido dos multa de ofício de 75% e juros de mora à taxa
SELIC, calculados de acordo com a legislação de regência.

O lançamento de ofício decorreu de procedimento de verificação do
cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, tendo sido constatado
Omissão de Rendimentos Recebidos Acumuladamente – Tributação Exclusiva, fls.
98/105, descrição dos fatos e enquadramento legal da Notificação de Lançamento ora
guerreada.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.736053/2019-18

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Em 11/12/2019, o contribuinte foi cientificado da exigência tributária (AR de fls.
93) e, inconformado, no dia 30/12/2019, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 02/92, onde alega o que segue:

Infração:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE – TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA
Fonte Pagadora: (...).
CPF Beneficiário: (...).
Nome Beneficiário: (...).
Valor da Infração: R$ 683.563,12. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
O rendimento contestado é isento por possuir natureza indenizatória, pois refere-se a
“Juros de Mora” de Processo Trabalhista.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.736053/2019-18

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 10/08/2021, e-fl. 128, protocolo recursal em 06/09/2021,
e-fl. 131, e despacho de encaminhamento, e-fl. 149), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
De início, analisando a decisão da DRJ, basicamente, é possível dizer que a
controvérsia se limita ao RRA e aos juros de mora em reclamatória trabalhista.
A primeira instância entendeu que para o RRA se aplica o regime de competência.
Noutro norte, entendeu que, em relação aos juros de mora, “somente são alcançados pela
isenção os juros e correção monetária referentes ao FGTS, creditados em conta vinculada”, de
modo que os juros de mora recebidos em reclamatória trabalhista seriam tributáveis.
O recorrente não se conforma com a tributação e, também, juntou petição (e-fl.
155 e seguintes), já no curso do recurso voluntário, alegando aplicação do Tema 808 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
- Juros de mora não incidência do IRPF sobre parcelas advindas de relação
trabalhista conforme reconhecimento em reclamatória trabalhista
Compulsando os autos observo que o processo está relacionado ao Tema n.o 808,
RE 855.091 (“Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa
física”), de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).
Neste sentido, importante dizer que em decisão final do Tema n.o 808, RE
855.091, de Repercussão Geral do STF, foi firmada a Tese segundo a qual: “Não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função.”
Ademais, em sede de Recurso Repetitivo, o STJ, no Tema Repetitivo 470, REsp
1.227.133, debatendo a tributação pelo Imposto de Renda dos juros de mora recebidos como
consectários de sentença condenatória em reclamatória trabalhista, igualmente firmou a Tese
segundo a qual: “Não incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a
verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.”
Na ocasião do julgamento do STF a Excelsa Corte fez uma distinção entre as
possíveis naturezas dos juros de mora. Explanou o STF que os juros de mora quando têm a
natureza de indenização pelos danos emergentes, vale dizer, quando se destinam a compensar
aquilo que efetivamente se perdeu, não se amoldam ao conteúdo da materialidade do imposto
sobre a renda prevista no art. 153, inciso III, da Constituição Federal. Todavia, quando tivessem
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.736053/2019-18

natureza de lucros cessantes, e desde que caracterizado o acréscimo patrimonial (materialidade
necessária para a incidência tributária), poderiam, em tese, sofrer a incidência tributária, no
entanto, não é a hipótese dos juros de mora sobre as verbas recebidas na Reclamação Trabalhista.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Portanto, o STF reconheceu o caráter indenizatório dos juros de mora sobre as
verbas de reclamatória trabalhista e a sua natureza jurídica autônoma.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao empregado gera
danos emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário que ele organizaria
as próprias finanças e não os recebendo estaria sujeito a todo tipo de intempere se submetendo,
por exemplo, a captação do mercado pagando juros ao tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo
do âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos “juros de mora” legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em
decisão judicial.
- Momento da incidência e definição das alíquotas e deduções. Tributação dos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA). Regime Competência.
Consta dos autos que o recorrente ajuizou e foi vitorioso vindo a receber verbas
por força de reclamatória trabalhista contra o Banco do Brasil. A declaração do imposto sobre a
renda informa parte dos valores recebidos em RRA, com opção de tributação exclusiva na fonte
(e-fls. 108). Houve o procedimento de malha fiscal para apurar a diferença não declarada.
O recorrente, em outras palavras, não se conforma com a notificação fiscal de
lançamento. Foram inclusos os juros de mora (matéria já abordada anteriormente). Lado outro,
aplicou-se o cálculo com base em regime de competência e a DRJ, assim, entendeu correto o
procedimento.
Sobre o regime de competência o Supremo Tribunal Federal (STF), no RE n.o
614.406 (transitado em julgado em 09/12/2014), estabeleceu: “O Imposto de Renda incidente
sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de competência, aplicável a
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.122 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.736053/2019-18

alíquota correspondente ao valor recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma
única vez.”
Deste modo, inexiste equívoco na aplicação do regime de competência.
Sendo assim, sem razão o recorrente contra o RRA.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, conheço do recurso e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial para decotar do lançamento a parcela que se refira aos juros
de mora legais vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial. A liquidação
deste julgado deverá apurar os valores a partir de consulta ao processo judicial e elementos
destes autos, compreendendo a composição de principal, competências (indica-se no RRA 198
meses) e juros de mora sobre verbas reconhecidas em reclamatória trabalhista. Alfim, finalizo
em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para decotar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados a verbas trabalhistas
reconhecidas em decisão judicial.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 164
DF CARF MF
Original